Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Processo : 0719251-88.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade dos declaratórios, tendo em vista o protocolo apenas em 24/11/2023, em que pese a data de ciência em 16/11/2023, conforme certidão nos autos (id. 53472313) e consulta na aba “expedientes” no PJe, com início da contagem do prazo no dia subsequente, findando, assim, em 23/11/2023. Cumpre registrar a inexistência de indisponibilidades do PJe e de prorrogação de prazo no período. Intime(m)-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator